Tribunal: TJES
Processo: 5028994-04.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028994-04.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FATIMA REGINA VIEIRA DE CASTRO ROCHA
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA UNA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face de sentença que, diante da ausência da parte autora à audiência uma ocorrida em 12/03/2024, extinguiu o processo na forma do art. 51, inciso I da Lei 9.099/95.

2. Recurso inominado interposto pela requerente a fim de modificar a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência do recorrente.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

4. Foi designada audiência una e a parte requerente não compareceu. Por consequência lógica, e nos termos do art. 51, inc. I da lei nº 9.099/95 o processo foi extinto, sem resolução de mérito, em razão de o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

5. As alegações de que a autora e suas patronas estavam aguardando a audiência no sistema ZOOM não foram devidamente comprovadas, principalmente quando confrontadas com os vídeos anexados sob id. 9811111 e 9811112, que indicam o adequado funcionamento do sistema ZOOM e a ausência das partes, presencialmente ou por videoconferência.

6. Eventuais problemas ou dificuldades técnicas para participar das audiências não se prestam a justificar a ausência da parte em audiência. Nos casos em que o autor possui dificuldades para usar os aplicativos de videoconferência, há a possibilidade de comparecimento
de forma presencial
. As patronas da autora deveriam tê-la instruído para comparecer nessa modalidade.

7. Diante da ausência de comparecimento presencial e à míngua de comprovação da impossibilidade de comparecimento, não há que se falar em reforma da sentença.

8. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)